Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargante, apenas para deduzir do valor da indenização o correspondente ao seguro obrigatório DPVAT.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de ser válida a prova emprestada, respeitando os requisitos legais, observando-se o contraditório e a ampla defesa na análise da prova no novo processo, e não necessariamente na sua produção. No caso dos autos, ao solicitar a inquirição de testemunhas, a requerida buscava se eximir da responsabilidade civil alegando a ocorrência de caso fortuito. Entendeu o juízo de origem, contudo, que as provas já produzidas no processo criminal eram suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente, sobretudo quando já reconhecida, naqueles autos, a culpa do motorista do coletivo.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.